Tribunal: TJPA
Processo: 0017263-68.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017263-88.2011.8.14.0301
APELANTE: ADEVALDO DA SILVA ELLERES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DO DEFEITO. MEDIDOR DE ENERGIA. PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Autor pretende que seja considerado inexistente o débito com a concessionária de energia alegando que houve irregularidade na medição de seu consumo.

2.

Em relações de consumo, onde a responsabilidade é objetiva, a existência do ato ilícito e do nexo de causalidade são exigíveis para reconhecer a responsabilidade pelo defeito no serviço.

3.

No caso, o medidor de energia elétrica foi submetido à perícia em instituição oficial, na qual teve seu funcionamento regular atestado.

4.

Provada a inexistência do defeito no serviço apontado pelo autor da ação, o qual é pressuposto da responsabilidade do fornecedor, afasta-se a responsabilidade, na forma do artigo 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do STJ.

5.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito, oriunda da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, interposta por
ADEVALDO DA SILVA ELLERES,
contra sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em sua exordial (ID 2520009), o autor da ação, ora apelante, aduz que a partir de dezembro de 2010 passou a ser cobrado excessivamente em sua conta de energia, em valores que alcançaram o triplo de seu consumo usual; alegou que solicitou vistoria técnica no medidor realizada em março de 2011, quando a aferição voltou ao normal.

Requereu a declaração de inexistência do débito cobrado indevidamente, a condenação do réu em danos morais e a devolução de R$ 731,32 (setecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos), dobro da quantia cobrada indevidamente.

Em contestação (ID 2520012), a
requerida
sustentou a regularidade da cobrança e que o consumo faturado da unidade consumidora do autor sempre esteve na média; afirma que em 02.12.2010, o autor efetuou um parcelamento de débito anterior; que na inspeção realizada no medidor de energia não foi detectado qualquer problema

O juízo de origem

proferiu sentença (ID 1833027) julgando improcedente a ação reconhecendo que o aumento do consumo de energia no período reclamado pelo autor se deveu ao parcelamento realizado por ele e que o órgão oficial atestou através de perícia a regularidade no medidor de energia. Em razão disso entendeu pela inexistência de responsabilidade pelo fato do serviço.

O requerente interpôs apelação (ID 2520915) sustentando que a fatura de energia elétrica referente ao mês de janeiro de 2011 foi de 506kwh, bem acima da média de consumo; afirma que a sentença deixou de analisar que após a perícia no medidor, o consumo registrado voltou ao padrão anterior; defende que, em razão disso, não é possível imputar ao parcelamento realizado a cobrança excessiva

O apelado deixou de apresentar contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o processo na pauta de julgamentos do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 04 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cuida-se de ação na qual o autor pretende que seja considerado inexistente o débito com a concessionária de energia alegando que houve irregularidade na medição de seu consumo. Requer o pagamento de danos morais e a repetição de indébito.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor determina:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Verifica-se, portanto que nas relações de consumo a responsabilidade é objetiva. Entretanto, mesmo nestas hipóteses, a existência do ato ilícito e do nexo de causalidade são exigíveis para reconhecê-la.

Pois bem, no caso concreto, a dinâmica dos fatos provados nos autos afasta a existência de ato ilícito a ensejar responsabilidade por parte dos réus.

Aduz o autor da ação que lhe foi cobrado consumo de energia acima do que efetivamente utilizou. Ocorre que as faturas apresentadas pela requerida do período em que houve a suposta cobrança indevida demonstram que o consumo não se afastou demasiadamente da média.

Da mesma forma, o medidor de energia foi levado para perícia no Instituto de Metrologia do Estado do Pará – IMEP, a qual concluiu que “o medidor de energia está registrando o consumo, tendo sido aprovado nas verificações e ensaios a que foi submetido” (ID 2520012, fl. 73 dos autos físicos).

Sendo assim, entendo que restou provada a inexistência do defeito no serviço apontado pelo autor da ação, o qual é pressuposto da responsabilidade do fornecedor, segundo aponta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI "CONVIDADO A SE RETIRAR" DA ESCOLA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. EXCLUDENTES. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. ART. 14, § 3º, DO CDC.

1. Ação ajuizada em 08/06/2015. Recurso especial interposto em 04/04/2019 e concluso ao Gabinete em 28/11/2019.

2. O propósito recursal consiste em dizer a qual das partes incumbe o ônus de comprovar a falha na prestação dos serviços educacionais ou, por outro lado, a ausência de defeito, no que concerne ao tratamento dispensado ao aluno portador de Transtorno do Espectro Autista e ao alegado "convite" para se retirar da instituição de ensino.

3. De acordo com o disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

4. O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor.

5. O CDC, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6. Demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do serviço prestado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do serviço, mas de outros fatores.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1875164/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020)

A rigor, não é possível dizer nem se houve o dano sofrido pelo consumidor, posto que eventual aumento em determinado mês na sua conta de energia elétrica pode ser justificado pelo aumento real de consumo naquele período. Apenas algum defeito no medidor ou erro de leitura poderia demonstrar o contrário, fato que não restou provado na hipótese em julgamento.

Assim, demonstrado que não houve defeito na prestação de serviço é de se afastar a responsabilidade do fornecedor, na forma do artigo 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência a ocorrência de danos marias, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Entretanto, mantenho suspensa a sua exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2021